Tribunal: TJDFT
Processo: 0738738-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738738-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO MASCI DE ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304, CP. REGISTRO DE CONTRATO SOCIAL. CRIME EVENTUALMENTE PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) seja classificado, em regra, como sendo um crime instantâneo, neste caso, diante da permanência da situação antijurídica gerada em razão do registro na Junta Comercial e no cadastro fiscal de informação ideologicamente falsa constante do Contrato Social, este crime deve ser qualificado como crime eventualmente permanente. 2. Os efeitos deletérios do uso dos documentos falsos cessaram somente após as baixas respectivas, o que, segundo consta, ocorreu em 17/07/2014, no cadastro da Receita Federal quando teve sua situação cadastral suspensa e em 04/12/2015, no cadastro do Distrito Federal, produzindo efeitos, portanto, até tais datas, não havendo falar, no caso, em prescrição. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para receber a denúncia oferecida contra o recorrido também pela prática do crime previsto do art. 304 do Código Penal. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 304 do Código Penal, sustentando que o tipo penal se exaure no uso ou apresentação do documento para registro e que a consumação é instantânea nessa data. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Pugna, ainda, para que seja reconhecida a prescrição na forma do artigo 109, inciso III, do Código Penal pelo transcurso de mais de 12 anos desde a consumação até a data do recebimento da denúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 304 do Código Penal, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Em relação ao crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), trata-se de delito formal, não exigindo resultado naturalístico, bastando tão-só, para sua configuração, a utilização do documento, sabendo que se tratava de falsificação, como se fosse autêntico. Classifica-se como eventualmente permanente quando seus efeitos deletérios se protraem no tempo. No caso, o emprego do referido documento falso não se esgotou no momento da sua apresentação nas respectivas repartições públicas, posto que ele ficou lá registrado, podendo ser consultado por servidores públicos e por particulares que desejassem negociar com a empresa, produzindo efeitos até a sua retificação ou exclusão do banco de dados. Assim, embora o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) seja classificado, em regra, como sendo um crime instantâneo, neste caso, diante da permanência da situação antijurídica gerada em razão do registro na Junta Comercial e no cadastro fiscal de informação ideologicamente falsa constante do Contrato Social, este crime deve ser qualificado como crime eventualmente permanente. No caso dos autos, o contrato social falso foi utilizado em 18.04.2002 (ID 74809453, Página 03), com a criação da empresa PALMEIRA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 05.239.741/0001-43. Alterações contratuais se verificaram também em momento posterior, em 30.09.2005 (ID 74809453, Página 16) e em 03.08.2006 (ID 74809453, Página 25). Dessa forma, os efeitos deletérios do uso dos documentos falsos cessaram somente após as baixas respectivas, o que, segundo consta, ocorreu em 17/07/2014, no cadastro da Receita Federal quando teve sua situação cadastral suspensa e em 04/12/2015, no cadastro do Distrito Federal, produzindo efeitos, portanto, até tais datas, não havendo falar, no caso, em prescrição.” (ID 25282931 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente (reforma do aresto com o fim de determinar o momento consumativo do delito e, assim, examinar a hipótese de prescrição), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030